Tribunal: STF
Processo: Rcl 51320
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Não configuração. Decisão que se pretende sustar não ostenta caráter constitucional direto. Princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da eficiência. Necessidade de prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Carlos Von Schilgen Ferreira, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, nos autos da SLS 3.042/ES, à alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Consta dos autos que o autor da presente reclamação ajuizou, perante o Juízo de primeiro grau competente, ação popular em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES) à alegação de direcionamento da licitação do cerco eletrônico do DETRAN/ES a empresa Dahua Technology Brasil, porquanto existentes inúmeros documentos comprobatórios.



    O Juízo de primeiro grau, ao receber a inicial, abriu vista ao Parquet estadual e, posteriormente, determinou a citação do réu daquela ação popular, no caso, o Detran/ES. 



    Interposto agravo de instrumento pelo ora autor, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com fito de obter a suspensão imediata do processo licitatório questionado na ação popular. O Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Relator, ao apreciar a liminar, deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da pretensão recursal, para determinar a suspensão, por ora, o ato administrativo impugnado (pregão eletrônico nº 21/2020, processo nº 2019-3B685) e aqueles dele decorrentes (contratos nº 55/2021 e 57/2021, com vigência de sessenta meses iniciada em 08/11/2021).



    Diante de tal decisão, a autarquia estadual (Detran/ES) buscou-lhe, no Superior Tribunal de Justiça, a sustação dos efeitos. Ao apreciar a suspensão de liminar e de sentença, o Ministro Humberto Martins, Presidente do STJ, deferiu o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 5006611-50.2021.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal. 



    3. Na presente sede processual, o autor impugna a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SLS 3.042/ES, que sustou os efeitos da antecipação de tutela recursal obtida perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Aduz que a causa de pedir veiculada na ação popular é de índole constitucional, porquanto o debate [na origem] gira em torno da relativização ou não do direito fundamental ao sigilo de correspondência insculpido no artigo 5º, XII da CR/88, à luz de uma situação excepcional de relevante interesse público, que faz ceder ou não o direito à privacidade e intimidade em face de um bem maior a ser tutelado.



    Afirma que a jurisprudência da Corte Suprema e do próprio Tribunal da Cidadania é pacífica: havendo questões constitucionais, a competência é do Colendo STF. Havendo questões infraconstitucionais, a competência é do STJ. Havendo ambas, a competência é só da Suprema Corte. 



    Sustenta que [c]ausa estranheza a decisão reclamada não ter detectado a presença das questões constitucionais supracitadas, de fácil visualização na inicial da ação popular, fato que impõe de forma incontroversa a incompetência absoluta do Presidente do STJ para julgar a SLS proposta pelo DETRAN-ES, tornando sua decisão nula de pleno direito. 



    4. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos da SLS 3.042/ES. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar referido ato decisório, restabelecendo-se a decisão proferida pelo e. TJES, no sentido de suspender o ato administrativo impugnado (pregão eletrônico nº 21/2020, processo nº 2019-3B685) e aqueles dele decorrentes (contratos nº 55/2021 e 57/2021, com vigência de sessenta meses iniciada em 08/11/2021).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    6. Em discussão, na presente ação reclamatória, a usurpação da competência desta Suprema Corte, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para apreciação de incidente de contracautela.



    7. O chamado incidente de contracautela consiste em meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    Questão particularmente relevante, no que concerne ao incidente de contracautela, diz com a competência para apreciação do pedido. Leonardo Carneiro da Cunha bem resume o quadro a respeito do tema:



    “A competência para examinar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal competente para apreciar o recurso a ser interposto. Ora, interpondo a União ou outro ente federal um recurso contra decisão ou sentença proferida por juiz estadual, tal apelo deve ser julgado pelo respectivo tribunal de justiça. Daí por que o pedido de suspensão ajuizado pela União ou por outro ente federal em face de liminar ou sentença proferida por juiz estadual deve ser apreciado pelo presidente do respectivo tribunal de justiça.



    Caso, todavia, o provimento seja concedido, originariamente, por membro de tribunal, o pedido de suspensão deverá ser intentado junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a causa tiver por fundamento, respectivamente, matéria constitucional ou infraconstitucional.



    Quando o art. 4º da Lei 8.437/1992 menciona o “tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, está, por óbvio, a referir-se aos futuros recursos especial e extraordinário, cabendo, respectivamente, ao Presidente do STJ e do STF a apreciação do pedido de suspensão. Os tribunais estão vinculados, hierarquicamente, a esses tribunais de superposição, competindo a eles – e não ao presidente do próprio tribunal – apreciar o pedido de suspensão. Significa, então, que, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.



    Enfim, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.”



    Prossegue referido autor na identificação de critérios para definição da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça:



    “Para efeito de definir a competência do STF ou do STJ, deve-se aferir se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Qual elemento identifica de que matéria se trata? É o fundamento da decisão proferida pelo tribunal? São os motivos invocados na petição do pedido de suspensão? São os argumentos que integram a causa de pedir da demanda proposta?



    Na verdade, o pedido de suspensão deve ser ajuizado perante o tribunal competente para julgar o recurso a ser interposto. É preciso, então, verificar qual a causa de pedir da demanda ou qual matéria restou prequestionada na decisão de que se irá recorrer. Se o prequestionamento foi de matéria constitucional, então o pedido de suspensão deverá ser dirigido ao Presidente do STF. Se, diversamente, a matéria prequestionada for de índole infraconstitucional, deverá o pedido de suspensão ser ajuizado perante o Presidente do STJ.”



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 671-2)



    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Suprema compreende, à luz da interpretação sistemática da do art. 25, caput, da 8.038/1990 e do art. 4º § 4º, da Lei 8.437/1992, indispensável a presença de, ao menos, dois requisitos cumulativos para configuração da competência desta Casa para apreciação da suspensão de liminar, quais sejam: (i) a causa de pedir do processo originário deve estar intimamente conectada a questão constitucional direta e (ii) a decisão que se pretende ver sustada necessita estar fundamentada em preceito constitucional direto (Rcl 475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22.4.1994; Rcl 2.252/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 23.5.2003; Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Com efeito, para a admissibilidade da suspensão de liminar perante esta Suprema Corte é preciso que o eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se buscam suspender deve estar sujeito à reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Desse modo, caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de liminar.



    É por essa razão que a competência para apreciação do concernente incidente de contracautela, acaso a ofensa a preceitos constitucionais somente possa ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, contra decisão de Tribunal de Justiça estadual ou de Tribunal Regional Federal, pertence ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 



    2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Inexistência.



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 24.3.2004, DJ 16.4.2004)



    Em síntese: configura-se a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação do incidente de contracautela com o objetivo de sustar decisão proferida por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça quando a causa de pedir da demanda principal e a fundamentação do ato decisório impugnado ostentam natureza constitucional direta, a tornar eventual recurso extraordinário interposto passível de conhecimento por esta Casa. Nas demais hipóteses compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do incidente processual.



    Assentadas tais premissas, passo à análise do caso concreto.



    Trago à colação a decisão proferida pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Relator, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de pronunciamento judicial lançado no bojo de ação popular ajuizada pelo ora recorrente (nº 5023976-45.2021.8.08.0024), tendo o julgador primevo postergado a apreciação da medida liminar pleiteada para momento posterior à apresentação de parecer pelo Ministério Público (id nº 1890376, página 2).



    Nas razões recursais, aduziu o recorrente, tal como feito perante o juízo de origem, que haveria irregularidade a macular o certame licitatório promovido pela autarquia estadual recorrida pretendendo “aquisição, implantação, manutenção e suporte de plataforma tecnológica integrada de monitoramento veicular, visando otimizar o monitoramento de trânsito, fazendário, ambiental e de segurança pública nas rodovias estaduais e demais vias públicas do Estado do Espírito Santo, permitindo o uso de Inteligência Artificial para identificar irregularidades” (pregão eletrônico nº 21/2020, processo nº 2019-3B685).



    Segundo alega, referido pregão teria sido promovido ao arrepio dos ditames legais e constitucionais pertinentes, já que formulado o seu edital visando assegurar o êxito da pessoa jurídica que efetivamente sagrou-se vencedora, qual seja, DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, líder do CONSÓRCIO PEDRAS VERDES, aproximando-se a contratação pública realizada do valor de R$140.000.000,00.



    O panorama de fraude narrado teria vindo à tona após a divulgação anônima de informações internas da empresa; antes, porém, por meio das impugnações lançadas pelos demais participantes, já era possível verificar o caráter anti-competitivo dos termos do pregão, tendo o recorrente apresentado esse e outros argumentos como subsídio ao seu pleito de suspensão imediata do certame licitatório.



    Em meu sentir, faz jus o agravante à antecipação da tutela recursal pela qual pugnou, possibilidade conferida pela dicção dos artigos 1.019, I, 2ª parte do CPC e 5º, §4º da Lei nº 4.717/1965.



    Interessa iniciar a presente reflexão rememorando prestar-se a ação popular, por força do disposto no artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal, a “anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”, contemplados, portanto, bens jurídicos materiais e imateriais.



    Cabe, assim, refletir, à luz das considerações deduzidas pelo recorrente, se crível e provável a irregularidade apontada no tocante ao certame licitatório em comento, bem como se existente risco ao resultado útil do processo se não deferida a tutela de suspensão do pregão eletrônico nº 21/2020 pretendida.



    Sobre a modalidade licitatória utilizada pelo recorrido, prevê a Lei nº 10.520/2002 voltar-se à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, o que não restou alterado com o advento da Lei nº 14.133/2021.



    Especialmente relevante se afigura, nessa toada, a descrição dos bens e serviços objeto do procedimento licitatório, considerada sempre a finalidade de ampliação da eficiência nas contratações públicas e da competitividade entre os licitantes, preconizando o artigo 3º, II da Lei nº 10.520/2002 dever a definição ser “precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição”.



    Atributos técnicos exigidos devem ser não apenas relevantes, mas, também, proporcionais ao que se almeja com o certame licitatório, devendo, por isso, haver justificativa para tanto.



    Pois bem. Analisando os documentos id nº 1890871 (página 24 em diante) e 1890872, quais sejam, cópias de impugnações apresentadas no curso do certame licitatório por alguns dos participantes, vê-se terem sido suscitados diversos questionamentos de ordem técnica sobre exigências que iriam de encontro à finalidade de ampliação da competitividade e não guardariam razoabilidade frente ao objeto do pregão, a exemplo do que segue transcrito:



    “Ao analisar o descritivo técnico contido no Item 3.24 que trata das especificações do DISPOSITIVO DE IMAGEM INTELIGENTE PARA ANÁLISE DE CONTEXTO, verificamos que o subitem 3.24.10 cita que o dispositivo deve permitir no mínimo 20 conexões simultâneas. Entendemos que essa quantidade é excessiva e restringe para a fabricante DAHUA, ainda que equivocadamente, visto que se trata de uma situação muito especifica a menção de 20 conexões simultâneas, não sendo um cenário plausível que pauta essa requisição. Neste sentido por exemplo mantendo uma especificação usual de mercado sugerimos proporcionar 6 conexões simultâneas, porém com o limite de ser criado 32 usuários para acessar, seria mais plausível e não implicaria em perda de eficiência da solução”.



    Outrossim, ainda a partir da análise do instrumento editalício, disponibilizado no sítio eletrônico da autarquia estadual recorrida para consulta pública1, vê-se o apontamento quanto à necessidade de que os dispositivos de imagem para captura de placa sejam capazes de capturar e reconhecer placas de veículos trafegando com velocidade de 200km/h ou superior (itens 3.22.11 e 3.23.11).



    Tal característica, segundo o recorrente, não é apresentada pelos produtos considerados por ocasião da formulação da proposta vencedora, tendo esta veiculado inverdades a fim de lograr êxito.



    Tais aspectos reclamam atenção e prudência, mormente diante do vultoso dispêndio público decorrente da referida contratação administrativa, não me afigurando demasiado determinar a suspensão dos atos administrativos atinentes ao referido pregão eletrônico nº 21/2020 e os dele decorrentes para pôr a salvo, ao menos até que melhor se aclare o contexto de controvérsias informado pelo recorrente, a concretização dos princípios de regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, da impessoalidade e da eficiência (artigo 37, caput da CF).



    Pondero, na oportunidade, constar em ambos os contratos firmados pela licitante vencedora junto ao recorrido (nº 55/2021 e 57/20212, processo nº 2019-3B685, com vigência de sessenta meses iniciada em 08/11/2021) cronograma que informa expressamente serem os três primeiros meses dedicados a vistorias e levantamentos técnicos para instalação desacompanhados de desembolso.



    A concessão da tutela almejada antes que superado o apontado interregno temporal revela-se salutar, pois servirá para afastar o vislumbrado perigo de dano decorrente da contratação a priori maculada por irregularidades antes que se avolumem em desfavor da autarquia estadual agravada quaisquer ordem de dificuldades.



    Assim, atendidos os requisitos para a admissão da espécie, dela conheço.



    Presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, defiro-a, suspendendo, por ora, o ato administrativo impugnado (pregão eletrônico nº 21/2020, processo nº 2019-3B685) e aqueles dele decorrentes (contratos nº 55/2021 e 57/2021, com vigência de sessenta meses iniciada em 08/11/2021).”



    A mera transcrição da fundamentação esgrimida na decisão, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006611-50.2021.8.08.0000, do Desembargador Relator evidencia a adoção de razões genéricas de índole constitucional para deferimento da tutela provisória de urgência requerida. 



    Consabido que, em regra, para análise da violação dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da eficiência imprescindível prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Vale dizer, nos termos em que proferida, a decisão do TJES acarreta, no máximo, violação indireta da Constituição Federal. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes (ARE 728.143-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2013; ARE 801.101-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.5.2014; ARE 1.059.879-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; RE 755.497-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. 



    II - Agravo regimental improvido.”



    (ARE 646.526-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2011)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MORALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.9.2013. 



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE 787.437-AgR/RN, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2015)



    Desse modo, não obstante a causa de pedir da ação popular veicule questões constitucionais, a decisão que se pretende sustar, por meio do incidente de contracautela, se ampara em princípios constitucionais que perpassam pela análise e encontram maior concretude na legislação infraconstitucional, a evidenciar, pois, o descabimento de eventual recurso extraordinário a ser manejado perante este Supremo Tribunal Federal.



    É por essa razão que, a meu juízo, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido de suspensão de liminar formulado pelo Detran/ES, não usurpou a competência desta Suprema Corte para análise do incidente de contracautela. 



    Nessa linha, inter plures: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 



    2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Vícios no julgado. Inexistência. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 2.252-AgR-ED/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 18.3.2004, DJ 16.4.2004)



    “Agravo regimental na reclamação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inviabilidade de eventual recurso extraordinário. Usurpação da competência do STF. Inexistência. Agravo regimental não provido. 



    1. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional para definição do direito subjetivo pretendido nos autos de referência na contracautela revela ofensa reflexa à Constituição da República. 



    2. Não há usurpação da competência do STF para apreciar pedido de contracautela quando a causa de pedir está fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais. Precedente. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 37.668-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.8.2020, DJe 14.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente